Tribunal: STF
Processo: RE 563571
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MAGISTRATURA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO EXAME DOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS E REEXAME DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. RECEBIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. ART. 543-B DO CPC. JULGAMENTO CONJUNTO COM O RE 563.571-AgR/DF.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência da repercussão geral da questão relativa à incorporação de quintos por exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. Devolução dos autos à Corte de origem.



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.